Tribunal: TJPA
Processo: 0800057-63.2020.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800057-63.2020.8.14.0019

APELANTE: FELIX DE LIMA FARIAS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800057-63.2020.8.14.0019

APELANTE: FELIX DE LIMA FARIAS

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR (OAB/PA 11.112)

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDO DRUMMOND TEIXEIRA (OAB/MG 108.112)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÚVIDA SOBRE A AUTENTICIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Apelação cível em que beneficiário previdenciário contesta a validade de contrato de crédito consignado denominado Reserva de Margem Consignável (RMC), alegadamente não contratado, que gerou descontos mensais sobre seu benefício.

Sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, reconhecendo a validade do contrato com base na documentação apresentada pelo banco. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, apontando inconsistências e falta de clareza nos documentos apresentados pela instituição financeira.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a interpretação mais favorável ao consumidor em caso de dúvida quanto à validade e autenticidade de contratos de adesão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade e autenticidade dos contratos que autorizam descontos em benefícios previdenciários, especialmente em face da hipossuficiência do consumidor.

Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da fase instrutória, permitindo a produção de provas a fim de elucidar a validade do contrato impugnado.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800057-63.2020.8.14.0019

APELANTE: FELIX DE LIMA FARIAS

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR (OAB/PA 11.112)

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDO DRUMMOND TEIXEIRA (OAB/MG 108.112)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FELIX DE LIMA FARIAS
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pelo apelante em face do
BANCO BMG S.A.
.

Na ação originária, o apelante, beneficiário do INSS, afirmou que foi surpreendido com a inclusão de descontos mensais de R$ 48,90 sobre seu benefício previdenciário, decorrentes de um contrato de crédito rotativo (Reserva de Margem Consignável – RMC, contrato n.º 11935349), que ele alega não ter contratado ou autorizado. Argumentou que tal contrato foi fraudulento e pleiteou a restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais. O apelante também pediu tutela de urgência para cessar os descontos e impedir a negativação de seu nome.

Após a instrução processual, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, concluindo que houve comprovação da validade do negócio jurídico e que o contrato firmado foi legítimo. Entendeu que o banco réu agiu em exercício regular de direito, não havendo dolo ou culpa na contratação que justificasse o ressarcimento ou a indenização pretendida pelo autor.

Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso de apelação reiterando que não contratou o empréstimo e que a instituição financeira trouxe documentos de contratos e transferências eletrônicas (TEDs) sem relação com o contrato debatido. Argumentou que o contrato relevante seria o de n.º 11935349, e o apresentado pelo réu refere-se ao contrato n.º 4003317. Em razão das divergências e inconsistências apontadas, o apelante pediu a reforma da sentença, pleiteando o reconhecimento da inexistência do débito, a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.

O Banco BMG, em contrarrazões, defende a validade e regularidade do contrato, alegando que o autor firmou livremente o acordo referente ao cartão consignado e que usufruiu dos valores disponibilizados. Argumenta que a sentença foi acertada, pois o contrato seguiu todas as normas legais aplicáveis, afastando qualquer presunção de fraude ou vício de consentimento. Sustentou ainda que o autor não apresentou provas que justifiquem a nulidade do contrato e, assim, pleiteia a manutenção da decisão.

No âmbito do Ministério Público, foi analisado o recurso de apelação e emitido parecer favorável ao provimento do recurso. O Ministério Público destacou a vulnerabilidade e hipossuficiência do autor na relação de consumo, bem como a falta de clareza e inconsistências nos documentos apresentados pelo banco, que não comprovam satisfatoriamente a validade do contrato questionado (n.º 11935349).

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800057-63.2020.8.14.0019

APELANTE: FELIX DE LIMA FARIAS

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR (OAB/PA 11.112)

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDO DRUMMOND TEIXEIRA (OAB/MG 108.112)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Felix de Lima Farias contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A., na qual o autor apelante questiona a validade de um contrato de crédito rotativo, denominado Reserva de Margem Consignável (RMC), contrato n.º 11935349, afirmando que jamais o contratou ou autorizou. O apelante sustenta que foi surpreendido com descontos mensais de R$ 48,90 em seu benefício previdenciário, valores esses que teriam sido indevidamente cobrados pelo banco recorrido, e pleiteia a restituição em dobro das quantias descontadas, bem como a indenização por danos morais.

Conforme detalhado no relatório, o juízo de origem entendeu que o banco demonstrou a validade do contrato e que este teria sido firmado de forma legítima, sendo indevidos os pedidos de ressarcimento e indenização formulados pelo autor. No entanto, o apelante interpôs recurso reiterando que não contratou o empréstimo e que as provas apresentadas pelo banco são insuficientes para vincular o contrato questionado (n.º 11935349) aos descontos efetuados. Ressalta-se, ainda, que o apelado, em contrarrazões, defendeu a regularidade do contrato, alegando que o autor teria utilizado os valores disponibilizados. O Ministério Público, em parecer, opinou pelo provimento do recurso, destacando a hipossuficiência do autor e a falta de clareza nos documentos apresentados pelo banco, o que configuraria dúvida quanto à validade do contrato.

É relevante salientar que, tratando-se de relação de consumo, deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, especificamente o art. 47, que determina que, em caso de cláusulas contraditórias ou ambíguas, a interpretação mais favorável ao consumidor deve prevalecer. Essa diretriz é corroborada por sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em diversos julgados, reafirma o princípio da transparência e da proteção ao consumidor, especialmente em situações em que há dúvida quanto à validade ou autenticidade de contratos apresentados unilateralmente pela instituição financeira. No Recurso Especial n.º 1740997/CE, o STJ reforçou que a interpretação deve ser a mais favorável ao consumidor, quando a instituição responsável não consegue demonstrar de forma inequívoca a validade dos documentos que impõem obrigações ao consumidor. Ora vejamos o referido julgado a seguir:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELESENA. PRÊMIO INSTANTÂNEO. "SALÁRIO EXTRA". RASPADINHA. VINCULAÇÃO DA OFERTA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. 1. Controvérsia em torno do direito do demandante ao recebimento de prêmio constante do título de capitalização denominado Telesena, edição Primavera, na modalidade "raspadinha", premiando com "salário extra", correspondente a uma prestação mensal de R$ 5.000,00 pelo período de um ano. 2. A oxigenação do sistema de Direito Privado promovida pelo Código de Defesa do Consumidor, em todos os momentos de uma relação de consumo, operou-se, notadamente, no tocante à exigência de informações claras no período pré-negocial, tendo em vista o modelo de transparência por ele estatuído. 3. Diante da indevida contradição entre as informações constantes em destaque no título de capitalização, no sentido de que três valores iguais seriam suficientes para o pagamento do prêmio instantâneo, e aquelas constantes nas cláusulas gerais, de que seriam necessários, além dos três valores iguais, a frase "ligue 0800...", deve prevalecer, sempre, a interpretação mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47 do CDC. 4. Vinculação da oferta constante do título de capitalização no sentido de que o seu adquirente ganhará o prêmio instantâneo ao encontrar por três vezes repetidas a frase "R$ 5.000,00 POR MÊS DURANTE 1 ANO". Aplicação do disposto nos artigos 30 e 46 do CDC. 5. Ausência de razoabilidade da tentativa de recusar o pagamento do prêmio por estar ausente, a locução "ligue 0800...", prevista sem destaque em cláusulas gerais. 6. Correta a recusa da denunciação à lide, tendo o acórdão recorrido apenas espelhado corretamente a orientação jurisprudencial há muito sedimentada por esta Corte Superior no sentido de não tornar mais complexa a demanda para o consumidor mediante a intervenção de terceiros na relação processual, com fundamentos controvertidos distintos, como a discussão acerca de eventual culpa de terceiro. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1740997 CE 2018/0112656-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020)

No presente caso, o banco recorrido anexou aos autos contratos que não possuem relação clara e direta com o objeto da demanda, fato destacado pelo próprio Ministério Público, que apontou as inconsistências e divergências nos documentos apresentados, os quais trazem inclusive números contratuais distintos daqueles mencionados pelo autor. Tal situação gera uma dúvida razoável acerca da existência do contrato específico de RMC (n.º 11935349) que teria originado os descontos mensais no benefício previdenciário do autor.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que cabe ao fornecedor, especialmente no âmbito de instituições financeiras, o ônus de comprovar a autenticidade e a regularidade dos contratos que originam descontos em folha ou em benefícios previdenciários, dada a posição vulnerável do consumidor, aqui representada pelo autor, que é beneficiário do INSS e, portanto, possui hipossuficiência técnica e informacional em relação ao banco. Além disso, a prática de contratação de produtos financeiros por meio da RMC tem gerado controvérsias e litígios em virtude da pouca transparência e do entendimento deficitário dos consumidores sobre as condições específicas desses contratos, que muitas vezes lhes são apresentados sem a devida clareza.

Dessa forma, o simples fato de o banco apelado apresentar documentos que não se relacionam diretamente ao contrato impugnado pelo autor configura, por si só, uma falha na comprovação de sua validade. O Superior Tribunal de Justiça orienta que, em situações de dúvida quanto à validade de contratos de adesão, especialmente quando envolvem descontos automáticos sobre proventos, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, que não pode ser penalizado por inconsistências na documentação fornecida pela instituição financeira.

Considerando a insuficiência de provas e as inconsistências identificadas nos documentos apresentados pelo banco, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser anulada, uma vez que não houve a devida instrução probatória. Assim, o retorno dos autos ao juízo de origem se faz necessário para que as partes possam produzir provas capazes de esclarecer a controvérsia, oportunizando-se, inclusive, eventual perícia para averiguar a autenticidade das assinaturas e demais elementos de prova relativos ao contrato em questão.

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para ANULAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, permitindo às partes o direito de produzir provas, especialmente aquelas necessárias para elucidar as dúvidas quanto à validade e autenticidade do contrato discutido nos autos.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024